Tribunal: TJDFT
Processo: 0761453-03.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE TARIFA. CANCELAMENTO DA PASSAGEM ADQUIRIDA. OFERTA NÃO CUMPRIDA. DESCUMRIMENO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Narrou a autora ter adquirido passagem aérea (R$409,67), trecho Brasília-Porto Alegre, programada para o dia 06/01/2022, para prestar concurso público, mas, por razões pessoais, precisou solicitar a alteração para o dia 30/12/2021, mediante o pagamento de taxa de remarcação (R$71,64) e diferença tarifária (R$297,00). Relatou que, em 05/11/21, a agência ré lhe enviou e-mail informando que a companhia aérea ré alterou o preço da passagem, desfazendo o negócio unilateralmente. Alega ter tentado resolver o problema administrativamente, mas não obteve êxito, tendo que adquirir nova passagem no valor de R$708,52. Requereu reparação por dano material (R$708,52) e moral (R$10.000,00).
2. Trata-se de recurso (ID36537079) interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, solidariamente, a pagar R$298,95 à autora, referente ao reembolso da diferença da passagem inicialmente adquirida e a posterior. Sem embargo, deixou de condenar as rés à reparação dos danos morais.
3. Nas razões recursais, aduz que os e-mails comprovam os longos dias de comunicação para tentar chegar a uma solução junto às rés/recorridas, o que lhe causou muito estresse e prejuízo aos seus estudos de preparação para o concurso que prestaria em Porto Alegre/RS, de modo a configurar dano moral. Alega existência de falha na prestação dos serviços, pois teve que custear nova passagem em outra companhia aérea, ante a inércia das empresas rés/recorridas em estornar o valor pago ou gerar um crédito. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de condenar as rés à reparação por danos moral.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
5. O cancelamento da passagem é fato incontroverso nos autos. A controvérsia cinge-se tão somente à existência de dano moral, em razão do não cumprimento da oferta.
6. No caso, verifica-se que a autora/recorrente adquiriu passagem no site da agência ré pelo valor de R$409,67 (ID36537015), porém, após o efetivo pagamento pela consumidora, a companhia aérea ré/recorrida alterou o preço e cancelou o bilhete unilateralmente (ID36537024).
7. O mero inadimplemento contratual, em princípio, não configura dano moral, salvo se da infração advém circunstância que abala algum dos direitos da personalidade, em especial à dignidade da vítima (art. 5o, V e X, CF).
8. No caso, não obstante o fato narrado tenha causado chateação e perplexidade, não há comprovação de descontrole financeiro, tampouco exposição da autora/recorrente a qualquer situação externa vexatória ou constrangimentos a demonstrar dano psicológico ou ofensa a qualquer dos atributos da personalidade (art. 373, I, CPC), caracterizando-se o fato como mero aborrecimento, situação a que todo aquele que vive em sociedade está sujeito a se submeter.
9. Ressalta-se, inclusive, que, ainda que por esforço próprio e mediante seus recursos, após nova aquisição de passagem aérea a autora/recorrente logrou viajar ao destino almejado, não havendo nos autos notícias de que tenha perdido a prova do concurso público.
10. Desse modo, a situação descrita na exordial não subsidia reparação por dano moral, por não demandar grave afetação aos direitos da personalidade da demandante.
11. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8o do CPC.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.